Tribunal: CARF
Processo: 13971.720879/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720879/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR.
EXCLUSÃO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
Para fins de dedução da área tributável, o contribuinte deve comprovar a
existência, em seu imóvel, de área que se enquadre nos requisitos previstos na
lei para ser considerada como uma área de preservação permanente. Esta
comprovação pode ser feita mediante Laudo Técnico emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica
e que cumpra os requisitos das Normas ABNT.
ITR. EXCLUSÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM
MATRÍCULA. NECESSIDADE.
Cabe ao contribuinte atestar a existência da referida área de reserva legal
mediante a averbação na matrícula do imóvel que informe expressamente a
área gravada.
ITR.
ÁREA
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO.
EXCLUSÃO.
ADA.
NECESSIDADE.
A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico.
Não tendo o contribuinte comprovado que houve ampliação das restrições de
uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que referido
ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico
para fins de isenção do tributo rural.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720879/2007-59
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13971.720877/2007-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2201-005.926, de 15 de janeiro de 2020, que lhe serve
de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, das áreas de preservação permanente e áreas de
utilização limitada declaradas pelo contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua,
arbitrado com base na tabela de sistema de preços SIPT.
Com relação às áreas isentas, a fiscalização afirmou que a glosa da área de
preservação permanente ocorreu pois não foi apresentado laudo técnico que a comprovasse. Já
em relação à área de utilização limitada, a mesma foi glosada pois não foi apresentado laudo
técnico comprobatório, bem como a averbação constante do registro de matrícula do imóvel não
informa quanto da área foi gravado como de utilização limitada.
Acerca do VTN, os laudos de avaliação apresentados pelo contribuinte foram
desconsiderados por não estarem de acordo com as normas da ABNT. Assim, o mesmo foi
arbitrado com base no SIPT da região.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que o ITR não era devido pois o imóvel estava inserido em
área de interesse ambiental (Parque Nacional da Serra do Itajaí). Ademais, pediu prazo para
juntar laudo de avaliação que cumpra as normas técnicas da ABNT. Durante a fiscalização,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

apresentou o Ato Declaratório Ambiental relativo a outro exercício, bem como a matrícula do
imóvel.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora, pois
não foram cumpridos os requisitos para comprová-las, já que o ADA foi apresentado de forma
intempestiva e ainda não foram nele informadas as áreas isentas do imóvel; além disso, não foi
apresentado qualquer laudo técnico a fim de comprovar a existência e dimensão das áreas que se
enquadram nas isenções.
No caso específico no caso da área de reserva legal (área de utilização limitada
declarada), afirmou que a averbação constante na matrícula do imóvel não informa o percentual
da área gravada como de utilização limitada.
Quanto ao VTN, apresentou argumentos quanto à legalidade do SIPT,
esclarecendo que o valor arbitrado poderia ser revisto em caso de apresentação de laudo técnico
que atendesse os requisitos das normas da ABNT, o que não foi apresentado nos autos.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE alega que há excesso de rigor no r. acórdão, na
medida em que apresentou o ADA e averbou as áreas de preservação permanente e de utilização
restrita na matrícula do imóvel. Ademais, volta a afirmar que o imóvel estaria inteiramente
inserido no Parque Nacional da Serra do Itajaí, estando em vias de concretização do processo de
desapropriação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.926, de 15 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
Preliminarmente, infere-se do recurso voluntário que apesar da
autoridade fiscalizadora ter alterado o VTN, esta matéria não foi objeto
do recurso voluntário, limitando-se o mesmo a questionar a glosa das
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

áreas de proteção permanente e de utilização restrita declaradas pelo
contribuinte.
MÉRITO
Apesar de terem sido tratadas em conjunto pelo RECORRENTE em seu
recurso voluntário como sendo áreas de preservação permanente,
observa-se que, no presente caso, o RECORRENTE declarou em sua
DITR a existência de áreas de utilização limitada e de áreas de proteção
permanente.
É necessário, de início, esclarecer o que se entender por áreas de
utilização limitada. Este conceito apenas pode ser encontrado no art. 16
da IN SRF no 60/2001, que dispunha sobre as regras de apresentação da
DITR, norma revogada pela IN no 256/2002, a ver:
Art. 16. São áreas de interesse ambiental de utilização limitada:
I - as áreas de reserva legal, onde a vegetação não pode ser suprimida, podendo
apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, averbadas no
registro de imóveis competente, descritas no art. 16 da Lei No 4.771, de 1965,
com redação dada pela Medida Provisória No 2.080-63, de 18 de maio de 2001;
II - as áreas de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), destinadas à
proteção de ecossistemas de domínio privado, onde só pode ser permitida a
pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e
educacionais, reconhecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), mediante requerimento do proprietário,
conforme o previsto no art. 21 da Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000, e no
Decreto No 1.922, de 5 de junho de 1996;
III - as áreas de servidão florestal, onde o proprietário renuncia voluntariamente,
em caráter temporário ou permanente, a direitos de supressão ou exploração da
vegetação nativa, averbadas no registro de imóveis competente, após anuência do
órgão ambiental estadual, descritas no art. 44A da Lei No 4.771, de 1965,
acrescido pela Medida Provisória No 2.080-63, de 2001;
IV - as áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico, mediante ato do órgão competente federal ou estadual, em
caráter específico para determinadas áreas do imóvel, conforme previsto no art.
10, § 1o, inciso II, alínea "c" da Lei No 9.393, de 1996.
Parágrafo único. Para fins de exclusão do ITR, as áreas mencionadas nos incisos
I e III deverão estar averbadas no registro de imóveis competente por ocasião do
fato gerador.
Apesar da norma ter sido revogada, é importante norte interpretativo, já
que o conceito de área de utilização limitada não foi mantido pela IN
SRF no 256/2002.
Em suas defesas, o RECORRENTE não apresentou muitas informações
sobre as razões que o levaram a declarar a área como de utilização
limitada, limitando-se a alegar que tal classificação decorre do fato do
imóvel estar situado no Parque da Serra do Itajaí. Assim, é possível
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

interpretar que a mesma seja enquadrada, por exemplo, como área de
reserva legal, ou até mesmo como área imprestável para a atividade rural,
declaradas de interesse ecológico, já que o contribuinte afirma estar ela
inserida em um Parque Nacional.
Afirma o RECORRENTE que houve rigor excessivo da DRJ, na medida
em que teria apresentado o ADA, assim como averbou as áreas de
preservação permanente e de utilização limitada na matrícula do imóvel,
devendo elas serem reconhecidas para fins de isenção do ITR.
Em princípio, importante salientar que a glosa das áreas não ocorreu
somente em função da suposta não apresentação do ADA; a motivação
da glosa se deu pela falta da efetiva comprovação da existência das áreas,
mediante a apresentação de laudo técnico. Especificamente em relação à
área de utilização limitada, a averbação na matrícula do imóvel também
não especificou quanto da área foi gravada para tal finalidade.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as
questões levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante
apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a
exclusão de áreas do campo de incidência do ITR é possível desde que
sejam observadas as condições legais estabelecidas. Assim, o Decreto no
4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das áreas
excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento
tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do
ITR não é uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim
uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, cuja redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser
obrigatória a apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação
diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação
deve se dar de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o
tema, cito as palavras do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do
exercício 2001 para fins de redução do valor a pagar do ITR.
Ademais, cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a
efetiva existência das áreas isentas nele indicadas, já que estas deveriam
estar devidamente comprovadas por Laudo emitido por profissional
habilitado acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

Técnica. É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no
4.449/2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo
art. 225 da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
Ou seja, é evidente que as informações prestadas pelo contribuinte em
ADA devem estar respaldadas em documento que ateste a real existência
da referida área (por exemplo, um laudo ou, em casos específicos, uma
averbação na matrícula do imóvel), não podendo ser um valor
aleatoriamente apontado pelo contribuinte.
Em suma: para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento
específico que ateste a existência da área isenta e, além disso, há a
obrigação de que tal área seja declarada em ADA. No caso de uma
reserva legal, por exemplo, esse documento específico pode ser a
averbação na matrícula do imóvel; já no caso de uma área de preservação
permanente, um Laudo Técnico, com os requisitos da ABNT, poderia
atestar a sua existência.
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA para
reconhecimento de isenção para áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões,
interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já
interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente,
de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
orientação da PGFN, em favor do contribuinte, que dispensa a discussão
acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores anteriores à
vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe
sobre a dispensa de ADA para as áreas de Interesse Ecológico; ao
contrário: ela traz observação expressa no sentido de dispensar o ADA
relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo concluir que o
ADA é obrigatório para redução da área de Interesse Ecológico a partir
do exercício 2001.
Ademais, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em síntese, tem-se as seguintes premissas:

apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação
do ADA até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação
do ADA é obrigatória a partir do exercício 2001;
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59


todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente
comprovadas (por Laudo Técnico ou outro documento apto a atestar a
sua existência), independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de
apresentação do ADA;

no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal
averbação suficiente para comprovar a sua existência independentemente
de Laudo Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se
a analisar o caso concreto.
Da área de preservação permanente
Conforme exposto, as APPs podem ser excluídas da base de cálculo do
imposto, desde que atendidos os requisitos legais.
No caso, segundo a fiscalização, a glosa da referida área se deu porque
não foi apresentado laudo técnico que a comprovasse. Ou seja, a
discussão envolvendo o ADA surgiu apenas com a fase litigiosa do
lançamento.
Como o presente caso envolve período anterior à vigência da Lei no
12.65/2012, há orientação da PGFN no sentido de dispensar a
apresentação do ADA. No entanto, mesmo superada essa questão sobre a
obrigatoriedade do ADA, o caso esbarra na motivação primária do
lançamento, qual seja: não comprovação da referida área de APP pelo
contribuinte.
O contribuinte não apresentou Laudo Técnico indicando que há, em seu
imóvel, área que se enquadre naqueles requisitos previstos nos arts. 2° e
3° da Lei n° 4.771/1965 (antigo Código Florestal, vigente à época dos
fatos) para ser considerada como uma APP.
Cumpre salientar que há averbação contida na matrícula do imóvel
informando uma área de preservação permanente no local. Contudo, tal
ato não pode ser utilizado como meio de prova da existência de APP.
Primeiro porque mencionada averbação não especifica o tamanho da área
gravada, tornando impossível a sua aceitação para comprovar sua
existência.
Ademais, conforme já exposto, somente para a comprovação das áreas de
reserva legal (ARL) é que a averbação na matrícula do imóvel é
suficiente; para as demais áreas, há necessidade de comprovação de sua
existência mediante Laudo específico (no caso da APP, como dito, o
Laudo deve especificar as áreas enquadradas nos arts. 2° e 3° da Lei n°
4.771/1965 – antigo Código Florestal, vigente à época dos fatos).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

Isto porque a área de reserva legal (ARL) é apenas uma parcela do
imóvel necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação
e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade
e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas (art. 1o, §2o, III, da Lei n°
4.771/1965). Não há necessidade da ARL ter uma característica
específica ou ser enquadrada em situações particulares previstas em lei
(como é o caso da APP). Assim, a averbação do quantitativo de ARL em
um imóvel é suficiente para atestar a sua existência, situação que não
ocorre para a APP.
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da área de
preservação permanente (“APP”) declarada pelo contribuinte, em razão
da falta de sua comprovação, devendo ser mantida a decisão da DRJ.
Áreas de utilização limitada
Conforme já exposto, as áreas de utilização limitada são compostas pela
área de reserva legal, pelas áreas de reserva particular do patrimônio
natural, e pelas áreas imprestáveis para a atividade produtiva (estas
últimas se declaradas de interesse ecológico, mediante ato do órgão
competente federal ou estadual).
No caso, segundo a fiscalização, a glosa da referida área se deu porque
não foi apresentado laudo técnico comprobatório, bem como a averbação
constante do registro de matrícula do imóvel não informa quanto da área
foi gravado como de utilização limitada. Ou seja, a discussão envolvendo
o ADA surgiu apenas com a fase litigiosa do lançamento.
Contudo, o RECORRENTE não apresentou muitas informações sobre as
razões que o levaram a declarar a área como de utilização limitada,
limitando-se a alegar que tal classificação decorre do fato do imóvel estar
situado no Parque da Serra do Itajaí. Assim, é possível interpretar que a
mesma seja enquadrada, por exemplo, como área de reserva legal, ou até
mesmo como área imprestável para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico, já que o contribuinte afirma estar ela inserida em um
Parque Nacional.
Em qualquer caso, entendo que as alegações e documentos acostados aos
autos não são suficientes para atender o pleito do contribuinte, conforme
adiante exposto.
Caso o contribuinte entendesse estar diante de uma área de reserva legal,
não há comprovação suficiente de sua existência. Apesar de haver
dispensa de apresentação do ADA para referida ARL no período objeto
deste caso (conforme orientação da PGFN já exposta), não há Laudo
Técnico atestando a sua existência. Já a averbação na matrícula do
imóvel, além de mencionar ser referida área uma APP, não menciona o
tamanho da área gravada, tornando impossível a sua aceitação para
comprovar sua existência.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

Também entendo não haver comprovação de que referida área de
utilização limitada seria de interesse ecológico. Conforme exposto nas
diversas normas sobre o tema já citadas neste voto, as áreas de interesse
ecológico devem ser declaradas por ato específico do órgão competente,
federal ou estadual:
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Ora, não há nos autos indicação de que o imóvel em questão está
englobado em área de declarada de interesse ecológico por órgão
competente, federal ou estadual. Em outras palavras: não há prova de que
o imóvel encontra-se inserido no Parque da Serra do Itajaí, como alega o
RECORRENTE.
Ainda assim, mesmo que o imóvel estivesse inserido em área do referido
Parque, caberia ao RECORRENTE comprovar que o imóvel foi, por
exemplo, objeto de desapropriação em razão da implementação da área
de interesse ecológico. Sem essa comprovação, não há como fugir da
constatação de que o contribuinte permaneceu na posse do imóvel e,
como tal, deveria comprovar a existência da referida área de interesse
ecológico mediante laudo técnico.
Isto porque a mera instituição de Parque não é suficiente para proteger
uma área. Enquanto não formalizada a desapropriação, é preciso
demonstrar, primeiro, que a mencionada área existe dentro do imóvel e
que, além disso, há a devida proteção da área, mediante a sua exploração
limitada, como prevê a norma do órgão competente que a instituiu.
Neste sentido, cito as trecho do voto do ilustre Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo no acórdão no 2201-005.404:
O simples fato do imóvel rural estar contido no perímetro do Monumento
Natural Cidade de Pedra, ainda que formalmente instituído por Decreto
Municipal, por si só, não implica qualquer exclusão da base de cálculo do ITR.
Seria muito bom se assim fosse. Bastasse uma previsão normativa qualquer e
toda uma região estivesse protegida. Contudo, é de conhecimento amplo o ritmo
frenético do desmatamento, por exemplo, do Bioma Amazônico, sendo
inimaginável admitir que todos os que lá estão, mesmo os que não se submetem
a qualquer tipo de controle, ou os que estão a destruir tal patrimônio natural,
tivessem direito ao favor fiscal que, conforme citado alhures, dentre outros, tem
o nítido propósito de estimular a preservação do meio ambiente.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-005.927 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720879/2007-59

Ademais, as áreas de interesse ecológico não estão englobadas pela
orientação da PGFN de dispensa de apresentação de ADA (como
exposto, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma
orientação da PGFN que dispensa a discussão acerca a apresentação do
ADA para os fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012).
Portanto, a apresentação do ADA era obrigatória para o reconhecimento
da isenção da área de interesse ecológico. No caso, o ADA apresentado
pelo contribuinte (ainda que extemporâneo) não informada as áreas
isentas do imóvel.
Resta, portanto, descumprido requisito obrigatório para reconhecimento
de suposta área de interesse ecológico.
Com base nas razões acima, entendo por manter a glosa da área de
utilização limitada declarada pelo contribuinte, em razão da falta de sua
comprovação, bem como pela ausência de ADA, devendo ser mantida a
decisão da DRJ.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital